Tribunal: TJMT
Processo: 0000577-66.2014.8.11.0046
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000577-66.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABIMAEL MUNIS SANTOS (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. MP: RATIFICA O PARECER.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 309 DO CTB E ARTIGO 330 DO CP – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM JUÍZO – DESISTÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS PELO MP – PLEITO DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDAS NA FASE POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PERIGO DE DANO – ELEMENTAR DO DELITO – ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação da legislação federal, o crime previsto no artigo 309 do CTB é de perigo concreto. Assim,
somente configura fato típico quando demonstrado o perigo de dano concreto à incolumidade pública, porque a conduta de dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação, de per si, não se constitui em ilícito penal e sim em mero ilícito administrativo.

Com efeito, não tendo havido produção de prova em juízo, diante da desistência da oitiva de testemunhas pelo Ministério Público, autor da ação penal, a fim de comprovar o alegado perigo de dano, não se pode presumi-lo e muito menos com base em provas unicamente colhidas na fase policial, na qual não se exerce contraditório e ampla defesa, porquanto se trata de uma fase inquisitorial.

A pretensão de condenação com base em provas colhidas unicamente na fase policial esbarra nos preceitos do artigo 155 do Código de Processo Penal, de modo que inexistindo comprovação, por prova colhida em juízo, acerca do perigo de dano, a improcedência da denúncia se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a denúncia e absolveu o denunciado da prática do crime previsto nos

artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que não houve a produção de nenhuma prova em juízo, de modo que se mostra impossível condenar o denunciado apenas com base em provas produzidas em Inquérito Policial.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, ora Apelante, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar o denunciado pela prática do crime previsto nos

artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois “d
os elementos informativos colhidos, em especial o termo de apreensão [fls. 12/13 do PDF] e o auto de infração [fl. 18 do PDF], vê-se que o denunciado, de fato, conduzira a motocicleta sem os equipamentos de segurança e também desprovido da imprescindível permissão ou habilitação, causando, logicamente, riscos aos transeuntes”.

Argumentou que o denunciado assinou o termo de infração em comento e que “documentos elaborados pela Polícia Militar e pelo Detran/MT se consubstanciam em atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública, sendo, portanto, hábeis a comprovar a conduta criminosa do apelado e devem ser considerados como provas aptas a amparar a pretendida condenação, haja vista que suas respectivas constatações fáticas e jurídicas não podem, neste momento, ser repetidas”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a denúncia.

O Apelado, por meio da Defensoria Pública, ofereceu contrarrazões e requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que não se admite a condenação com base apenas em prova produzida em Inquérito Policial, o que viola o artigo 155, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença absolutória, uma vez que na origem o Órgão Ministerial desistiu da oitiva de testemunhas durante a instrução processual, de modo que não restou comprovado o perigo de dano exigido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra ABIMAEL MUNIS SANTOS a quem se atribui a prática do crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, por dirigir motocicleta sem permissão ou habilitação (CNH).

Consta da denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2014, por volta das 17h00min, na Avenida Marechal Candido Rondon, próximo a Escola Germano Lazarett, município de Campos de Júlio/MT, Centro, termo desta cidade e comarca de Comodoro/MT, ABIMAEL MUNIS SANTOS, consciente e dolosamente dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Dispõe o artigo 309 da Lei n.o 9.503/1997:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, como bem destacado pelo Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, durante a instrução processual, o autor da ação penal, o Ministério Público, desistiu da oitiva das testemunhas, não tendo havido a produção de quaisquer provas em juízo.

Com efeito, não tendo havido instrução processual a fim de comprovar o alegado perigo de dano, não se pode presumi-lo e muito menos com base em provas unicamente colhidas na fase policial, na qual não se exerce contraditório e ampla defesa, porquanto se trata de uma fase inquisitorial.

A pretensão de condenação da parte Recorrente viola a regra contida no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

A condenação penal exige comprovação dos fatos narrados, comprovação das elementares do tipo penal e, como bem destacado no parecer Ministerial, inexiste prova produzida em juízo que demonstre o alegado perigo de dano descrito na denúncia, sem o que a improcedência da denúncia se impõe.

Estando, pois, o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas e amparado na lei, inviável o pleito de condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021